Tribunal: CARF
Processo: 10510.723015/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.723015/2016-19
ACÓRDÃO
2401-012.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACORDÃO DA DRJ. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO DE EFEITO INTERRUPTIVO.
Da decisão de primeira instância caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão. O regramento do processo administrativo fiscal federal não prevê
o cabimento de embargos declaratórios em face da decisão da DRJ nem
atribuição a tal recurso de efeito interruptivo dos prazos para a
interposição de outros recursos, tal qual ocorre no processo civil comum.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO AO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR
ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar
originariamente sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato
normativo.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723015/2016-19
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Raimundo
Cassio
Goncalves
Lima
(substituto[a]
integral),
Miriam
Denise
Xavier
(Presidente)Ausente(s) o conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 404/411), interposto por COMPANHIA DE
SANEAMENTO DE SERGIPE DESO em face do acórdão de fls. 365/379, que julgou improcedente
sua impugnação de fls. 311/333 apresentada em face do auto de infração de fls. 2/12, lavrado
para a cobrança de RAT relativos ao período de 01/01/2013 a 31/12/2015.
Conforme o relatório fiscal (fls. 148/150), no período fiscalizado, a Recorrente
declarou em GFIP RAT e FAP menores que o devido. Mais especificamente, o relatório fiscal
apontou que em todas as competências fiscalizadas, a Recorrente declarou, para todos os seus
estabelecimentos, a atividade preponderante correspondente ao CNAE 36.00-6/01 (Captação,
tratamento e distribuição de água), que, de acordo com o Anexo V do RPS (Decreto no 3.048/99),
tal qual vigente no período fiscalizado, correspondia ao grau de risco alto (alíquota 3%). Apesar
disso, em GFIP, a Recorrente declarou a alíquota 2%, correspondente ao grau de risco médio.
Além disso, em todas as competências, a Recorrente declarou em GFIP que seu FAP seria 1,0000,
sendo que o correto – isto é, o FAP divulgado pelo MPS – seria declarar FAP 1,0541 em 2013,
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723015/2016-19
3
0,9703 em 2014 e 1,0000 em 2015. Ou seja, em 2013, a Recorrente declarou FAP menor que o
devido; em 2014, declarou FAP maior que o devido; e, em 2015, declarou o FAP devido.
Em razão dessa situação, a fiscalização promoveu o lançamento da diferença do
RAT, calculado com o grau de risco e o FAP corretos.
Intimada, a ora Recorrente apresentou impugnação (fls. 311/333), alegando, em
síntese:
1. Preliminarmente:
a. A nulidade do auto de infração, em razão (i) de erro na apuração da
base de cálculo, que teria incluído diretores não empregados
(contribuintes individuais); (ii) da falta de notificação prévia para
correção de erro nas GFIPs; (iii) e da falta de motivação para o
lançamento, que teria deixado de observar que a atividade por ela
desenvolvida não ofereceria risco, notadamente porque a grande
maioria dos funcionários laboram no âmbito administrativo.
2. No mérito:
a. Defendeu ter declarado a alíquota 2% em estrita observância à
tabela oficial divulgada no site da Receita Federal do Brasil;
b. Que a majoração do grau de risco de seu CNAE de médio para grave
pelo Decreto 6.957/09 sem divulgação das bases, critérios,
metodologias e cálculos violaria os princípios constitucionais da
publicidade, da transparência, e da eficiência;
c. Que a maioria de suas atividades são atos de escritório;
d. Que teria havido queda dos acidentes de trabalho da Recorrente no
período fiscalizado;
e. Novamente, que haveria erro na apuração da base de cálculo, que
teria incluído diretores não empregados (contribuintes individuais)
f. A ilegalidade de a inconstitucionalidade do FAP;
g. Que o SEFIP não permitiria a inclusão de 4 casas decimais no campo
de declaração do FAP; e
h. Que seria necessária a realização de perícia a fim de apurar o efetivo
grau de risco a que seus funcionários estariam sujeitos.
À fl. 335 foi proferido despacho de encaminhamento considerando a impugnação
intempestiva. Em face desse despacho, a Recorrente apresentou a petição de fls. 337/341, que
denominou de recurso voluntário, suscitando a tempestividade de sua impugnação.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 365/379, que
considerou a impugnação tempestiva e a julgou a improcedente. O acórdão em questão foi assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723015/2016-19
4
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
SUSPENSA PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXIGIBILIDADE.
A apresentação de impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito
tributário até o encerramento da fase administrativa
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
Auto de Infração revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo
com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria, apresenta
adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e
certeza, não havendo que se falar em sua nulidade.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência/perícia deve ser apreciado levando-se em consideração a
matéria de fato ou a razão de natureza técnica do assunto, cuja comprovação não
possa ser feita no corpo dos autos. Caso contrário, deve ser indeferido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO
DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (GILRAT). ATIVIDADE PREPONDERANTE.
LEGALIDADE.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho(GILRAT), incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos, corresponde a 1%, 2 ou 3%, de acordo com sua atividade. A partir da
vigência do Decreto no 6.957/09, que alterou o Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, a contribuição para o
GILRAT passa a ser de 3% para a atividade correspondente ao CNAE Fiscal 84.11-
6-00. A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o
financiamento do SAT/GILRAT, poderá ser majorada ou reduzida em função da
aplicação do Fator Acidentário de Prevenção, nos termos das Leis n.o 8.212/91 e
10.666/03, com a regulamentação dos Decretos n.o 3.048/99, 6.042/07 e
6.957/09.
Impugnação Improcedente
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723015/2016-19
5
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente apresentou a petição de fls. 388/393 suscitando a existência
de inexatidões materiais no acórdão e requerendo sua correção. Mais especificamente, a
Recorrente alegou que o acórdão (i) teria sido omisso em relação ao fato de que a Recorrente
teria se baseado em tabela constante do sítio eletrônico da RFB, que indicava que a alíquota RAT
para o CNAE 3600-6-01 seria de 2%; (ii) teria se equivocado ao consignar que não cabe à RFB aferir
o FAP; (iii) teria sido omissa quanto à alegação de que sua atividade não ofereceria risco de
incapacidade laborativa, eis que realizada preponderantemente no âmbito administrativo; e (iv)
teria errado ao indeferir seu pedido de perícia.
Em vista desta petição, os autos foram remetidos ao presidente da DRJ, que exarou
o despacho de fls. 400/401, indeferindo o pedido da ora Recorrente nos seguintes termos:
[...]
5. No entanto, deve ser salientado que a Portaria MF no 341, de 12 de julho de
2011, que disciplina a constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias
de Julgamento da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), no seu art. 22,
dispõe que da decisão de 1a (primeira) instância não cabe pedido de
reconsideração.
6. Por outro lado, o art. 27, também da referida Portaria, dispõe:
Art. 27. O requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão
ou do sujeito passivo, para correção de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e a erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão,
será rejeitado por despacho irrecorrível do Presidente da Turma quando
não demonstrar, com precisão, a inexatidão ou o erro.
7. Observa-se que, de fato, há a possibilidade de requerimento endereçado ao
Presidente da Turma, que vise a correção de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e a erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão. Entretanto, tal
requerimento não se presta a rediscutir a matéria e obter a modificação do
julgado, o que é, manifestamente, a pretensão do contribuinte.
8. Conforme pode ser constatado nos autos, não há qualquer inexatidão material
na decisão de primeira instância (Acórdão no 16-77.542- fls. 365/379), seja ela por
lapso manifesto ou por erros de escrita ou de cálculo.
9. Por outro lado, os argumentos trazidos pelo contribuinte, na medida que visam
rediscutir a matéria e obter a modificação do julgado, devem ser objeto de
Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
conforme facultado pelo art. 73 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
10. Assim, pelas razões acima expostas, rejeito o requerimento do contribuinte,
tendo vista que não há qualquer erro ou inexatidão na decisão de primeira
instância, passível de correção.
11. Encaminhem-se os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723015/2016-19
6
Ato contínuo, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de fls. 404/411, no qual
suscitou: (i) cerceamento de direito de defesa ante a ausência de manifestação quanto à tabela
constante do sítio eletrônico da RFB, que indicava que a alíquota RAT para o CNAE 3600-6-01 seria
de 2% e da necessária exclusão dos contribuintes individuais da base de cálculo do lançamento; e
(ii) a necessidade de realização de perícia para a aferição de sua atividade preponderante
corresponde ao grau de risco médio.
À fl. 421, foi exarado despacho de encaminhamento opinando pela tempestividade
do recurso e pelo encaminhamento do processo ao CARF.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1.Admissibilidade
Como relatado, a DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela
Recorrente por meio do acórdão de fls. 365/379. Conforme o termo de ciência por abertura de
mensagem de fl. 385, a Recorrente teve ciência do acórdão em 29/05/2017 (segunda-feira), por
meio da abertura de mensagem em seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). Portanto, o termo
final para a interposição do recurso voluntário em face deste acórdão seria 28/06/2017 (quarta-
feira), nos termos do art. 33 c/c art. 5o do Decreto no 70.235/72.
A petição de fls. 388/393, por meio da qual a Recorrente requereu o saneamento
das omissões alegadamente existentes no acórdão foi apresentada em 13/06/2017, conforme o
Termo de Solicitação de Juntada de fl. 386. Contudo, a petição nomeada de recurso voluntário
pela Recorrente (fls. 404/411) foi protocolada somente em 23/08/2017, conforme Termo de
Solicitação de Juntada de fl. 402.
Em preliminar de tempestividade (fl. 404), a Recorrente alega que o termo inicial
para a interposição do recurso voluntário seria 17/08/2017, data em que proferido o despacho de
fls. 400/401, por meio do qual o presidente da DRJ rejeitou o requerimento constante da petição
de fls. 388/393. Desse modo, seria tempestivo o recurso apresentado em 23/08/2017.
Entendo, contudo, que a alegação da Recorrente não prospera.
Não existe, no regramento do processo administrativo fiscal federal, a previsão de
oposição de embargos de declaração em face de acórdãos proferidos pelas DRJs. Muito menos há
previsão de atribuição a tal recurso de efeito interruptivo dos prazos para a interposição de outros
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723015/2016-19
7
recursos, tal qual ocorre no processo civil comum.1 Desse modo, mesmo que a Recorrente viesse a
alegar que a petição de fls. 388/393 teria fundamento no art. 32 do Decreto no 70.235/72, não
haveria previsão de efeito interruptivo do prazo para a interposição do recurso voluntário.
Entendo, dessa forma, que o recurso voluntário (fls. 404/411) é intempestivo e,
portanto, não pode ser conhecido.
A despeito disso, pelo princípio da instrumentalidade das formas e do informalismo
moderado, entendo que a petição de fls. 388/393 pode ser conhecida por este colegiado como se
recurso voluntário fosse, na medida em que foi apresentada dentro do prazo recursal e apresenta
dialeticidade com o acórdão recorrido, rebatendo as conclusões a que ele chegou quanto à
impugnação da Recorrente. Com efeito, considerando que, por meio da petição em questão, a
Recorrente alegou que o acórdão da DRJ (i) teria sido omisso em relação ao fato de que a
Recorrente teria se baseado em tabela constante do sítio eletrônico da RFB, que indicava que a
alíquota RAT para o CNAE 3600-6-01 seria de 2%; (ii) teria se equivocado ao consignar que não
cabe à RFB aferir o FAP; (iii) teria sido omisso quanto à alegação de que sua atividade não
ofereceria risco de incapacidade laborativa, eis que realizada preponderantemente no âmbito
administrativo; e (iv) teria errado ao indeferir seu pedido de perícia, entendo que foram apenas
essas as matérias devolvidas a este órgão recursal.
Ante o exposto, voto por conhecer a petição de fls. 388/393 como recurso
voluntário.
2. Preliminar: nulidade do acórdão recorrido |omissões
Por meio da petição de fls. 388/393, recebida por este colegiado como recurso, nos
termos da análise da admissibilidade recursal, a Recorrente alegou que o acórdão teria sido
omisso em relação (i) ao fato de que a Recorrente teria se baseado em tabela constante do sítio
eletrônico da RFB, que indicava que a alíquota RAT para o CNAE 3600-6-01 seria de 2% e (ii) à
alegação de que sua atividade não ofereceria risco de incapacidade laborativa, eis que realizada
preponderantemente no âmbito administrativo.
A despeito de realmente não ter havido análise da questão (i) pelo colegiado a quo
– fato que, a rigor, ensejaria a nulidade do acórdão recorrido, com o retorno dos autos àquela
instância para novo julgamento – entendo que a causa está madura, eis que todos os elementos
de prova necessários à sua análise se encontram-se juntados aos autos. É neste sentido a
disposição do art.1.013, § 3o, III do CPC, aplicável em caráter subsidiário ao presente julgamento:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
[...]

1 CPC, art. 1.026 Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a
interposição de recurso.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723015/2016-19
8
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando:
[...]
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá
julgá-lo;
[...]
Configurada tal situação, entendo superada a preliminar e analiso o mérito da
alegação no capítulo subsequente deste voto.
Em relação à alegação (ii), entendo que não houve omissão. A alegação foi
analisada e refutada pelo acórdão recorrido nos seguintes termos:
5.10. Deve ser salientado que o preenchimento e a entrega das GFIF’s, assim
como, as informações prestadas, são de responsabilidade dos contribuintes,
constituindo-se em termo de confissão de dívida, conforme dispõe o art. 32 da Lei
n° 8.212, de 1991, c/c o art. 225 do Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, e
com os arts. 47, 456 e 460, da IN RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009 . Por
outro lado, não há previsão normativa dispondo sobre a necessidade de
notificação prévia do contribuinte sobre a existência de erro no preenchimento da
GFIP, já que o início do procedimento fiscal constitui o limite no qual se encerra o
prazo para a denúncia espontânea da infração.
[...]
5.17. O Anexo V do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, define o grau de risco para cada
atividade. Originalmente, referido anexo previa para a atividade “Captação,
tratamento e distribuição de água” - CNAE 3600-6/01, que é a atividade
econômica principal da impugnante (autoenquadramento), a alíquota de 2% (dois
por cento). Com o advento do Decreto no 6.042, de 12 de fevereiro de 2007, que
alterou o Anexo V do Decreto no 3.048/99 supracitado, não houve qualquer
modificação com o grau de risco da referida atividade, sendo mantida a alíquota
de 2%.
[...]
5.30. No caso em tela, a Companhia de Saneamento de Sergipe –DESO se
enquadrou, no período de 01/01/2013 a 31/12/2015, no CNAE 3600-6/01 e
informou nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social - GFIP, 2% no campo "Alíquota RAT",
calculando e recolhendo a menor a contribuição da empresa destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, tendo em
vista que, a partir do Decreto no 6.957/2009, referida alíquota é de 3% (três por
cento).
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723015/2016-19
9
Ou seja, partindo da análise da legislação que rege o RAT, o acórdão recorrido
considerou que a alegação de que a atividade preponderante da Recorrente seria “atos de
escritório” não deveria ser acolhida, eis que a própria Recorrente declarou em suas GFIPs que sua
atividade preponderante era a correspondente ao CNAE 3600-6/01. Vê-se assim, que não houve a
alegada omissão.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar.
3. Mérito
Como exposto, defende a Recorrente que teria se baseado em tabela constante do
sítio eletrônico da RFB, que indicava que a alíquota RAT para o CNAE 3600-6-01 seria de 2%. Tal
alegação beira a má-fé, já que a tabela a que a Recorrente se refere é a Tabela 1 do Anexo II da IN
SRP no 3/2005, que já havia sido revogada pela IN RFB no 971/2009 na época dos fatos geradores
em análise. Ora, tal tabela pode ser acessada até a data do presente julgamento pelo site da RFB –
assim como toda e qualquer norma tributária já revogada – e nem por isso torna crível a alegação
de que a Recorrente tenha sido levada a erro pela RFB. Vale mencionar que, nos termos do art. 3o
da LIND, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”. Portanto, a
Recorrente deveria saber qual era a norma vigente no momento dos fatos geradores.
Em relação à alegação de que o acórdão recorrido teria se equivocado ao consignar
que não cabe à RFB aferir o FAP, entendo que nenhum reparo deve ser feito ao acórdão recorrido.
Como decidido pelo colegiado a quo, não cabe à RFB, órgão subordinado ao Ministério da
Fazenda, aferir o grau de risco de incapacidade laborativa das diferentes atividades econômicas.
Tanto é assim que o art. 22, § 3o da Lei no 8.212/91 afirma textualmente que “o Ministério do
Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do
trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que
se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes”
(destaque do relator). À RFB cabe apenas verificar se o autoenquadramento realizado pela
empresa está correto, nos termos que serão apresentados adiante neste voto, e se o tributo foi
regularmente declarado e recolhido.
Por fim, em relação às alegações de que sua atividade não ofereceria risco de
incapacidade laborativa, eis que realizada preponderantemente no âmbito administrativo, e de
que o acórdão recorrido teria errado ao indeferir o pedido de perícia tendente a comprovar esta
alegação, estas também não prosperam.
Nos termos do art.202 do Decreto no3.048/99:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723015/2016-19
10
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou III - três por cento para a
empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja
considerado grave.
[...]
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada
estabelecimento da empresa, o maior número de segurados empregados e de
trabalhadores avulsos.
(Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)§ 3o-A Considera-se
estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial, que tenha número
de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ próprio e a obra de construção
civil executada sob sua responsabilidade. (Incluído pelo Decreto no 10.410, de
2020)
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo Decreto no
6.042, de 2007)§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da
Receita Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos.
[...]
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3o e 5o.
Vê-se, assim, que compete à empresa, mês a mês, aferir a atividade preponderante
de seus estabelecimentos, ou da empresa como um todo, mediante verificação de qual atividade
ocupa a maior parte de seus trabalhadores. Feita essa verificação – isto é, aferida a atividade
preponderante naquele determinado mês – cabe à empresa declarar na GFIP o código CNAE
correspondente a ela, bem como a alíquota correspondente, conforme a tabela constante do
Anexo V do decreto.
No presente caso, a Recorrente alega que seu grau de risco seria baixo, pois a
maioria de suas atividades são “atos de escritório”. Entretanto, o fato é que a Recorrente declarou
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723015/2016-19
11
em suas GFIPs que sua atividade preponderante corresponde ao CNAE 36.00-6/01 (Captação,
tratamento e distribuição de água), não havendo notícia nos autos de retificação das GFIPs. Vale
lembrar que, nos termos do art. 225 do Decreto no 3.048/99, as informações prestadas em GFIP
constituem termo de confissão de dívida:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto;
[...]
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese do não-recolhimento.
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
Desse modo, a Recorrente confessou, por meio de suas GFIPs que sua atividade
preponderante corresponde ao CNAE 36.00-6/01 (Captação, tratamento e distribuição de água) e
o lançamento tributário laborou sobre essa premissa, cobrando a diferença entre o valor do
débito confessado e o que a autoridade fiscal.
Com efeito, a controvérsia em torno da correção do grau de risco estipulado pela
legislação de regência frente à realidade da empresa pressupõe afirmar a invalidade do ato
normativo, o que, como já exposto, extrapola a competência deste Conselho, nos termos da
Súmula CARF no 22, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no parágrafo primeiro do
art. 98 do RICARF, bem como no art. 26- A, do Decreto n° 70.235/72
Ante o exposto, improcedem as alegações de mérito da Recorrente.

2 Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de
11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão
no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.144 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723015/2016-19
12
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso, REJEITO a preliminar e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 436
DF CARF MF
Original